Tribunal: TJDFT
Processo: 0729035-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729035-60.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: RAIMUNDO ELOI DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CAMBIÁRIO. EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. ART. 71 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. RECURSO PROVIDO. 1. Não se opera a preclusão de questão decidida antes da citação da parte, à qual não foi conferido o regular contraditório. 2. As notas promissórias são regidas pela Lei Uniforme de Genebra (LUG), recepcionada no ordenamento jurídico pátrio por meio do Decreto no 57.663/66, o qual contém regramento próprio para prescrição em seus artigos 70, 71 e 77. 3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a solidariedade civil, prevista nos arts. 264 a 266 do Código Civil não se confunde com a solidariedade cambial descrita no art. 47 da LUG, sendo aplicável a cada espécie seu regramento próprio. 4. No caso dos autos, as notas promissórias que instruem o feito foram emitidas há mais de 20 (vinte) anos antes da citação do agravante, enquanto o prazo prescricional para a execução dos títulos ocorre em 3 (três) anos, na forma do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, hipótese que motiva o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. 5. Foi dado provimento ao agravo. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 507 do Código de Processo Civil, bem como 204, § 1o, do Código Civil, suscitando que a manutenção do julgado desrespeita a preclusão da matéria. Acresce que a citação do devedor principal interrompe o prazo prescricional dos devedores acessórios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 507 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no REsp n. 1.997.135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, além de opor a parte recorrente embargos de declaração na origem e suscitar a violação ao art. 1.022 do diploma legal, esta Corte reconhecer a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, situações não verificadas na hipótese em apreço.” (AgInt no AREsp n. 1.720.609/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 17/8/2022). Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto ao suposto malferimento do artigo 204 do CC. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Ao contrário do que ocorre no regime geral do Código Civil, a interrupção da prescrição cambial só produz efeitos personalíssimos, isto é, não atinge os demais devedores solidários da relação jurídica (art. 71 da Lei Uniforme de Genebra).” (REsp n. 1.835.278/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/10/2020). Em igual sentido, demonstrando a atualidade do entendimento, confira-se também a decisão monocrática proferida no REsp 2002294, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2022. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.985.932/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009